Tribunal: TJSP
Processo: 2156247-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
"A competência para o processamento da ação proposta como de natureza acidentária é da Justiça Comum Estadual tal como previsto na Constituição Federal".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156247-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante KLEBER
RUBENS AMORIM DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, tornaram
sem efeito a decisão monocrática; prejudicado o agravo de instrumento. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156247-77.2020.8.26.0000
Voto no 36.863
Agravo de Instrumento no 2156247-77.2020.8.26.0000 - Voto no 36.863
Comarca: Matão - 1a Vara Cível
(Proc. 1001745-29.2020.8.26.0347)
Agravante: Kleber Rubens Amorim dos Santos
Agravado: INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA - COMPETÊNCIA DECLINADA
PARA A JUSTIÇA FEDERAL - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
-
MODIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL.
“A competência para o processamento da ação proposta como
de natureza acidentária é da Justiça Comum Estadual tal
como previsto na Constituição Federal”.
De
ofício,
tornado
sem
efeito
a
decisão
monocrática do Juízo Estadual que declarara a
incompetência absoluta; agravo de instrumento
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kleber Rubens
Amorim dos Santos, nos autos da ação acidentária que promove em face do
INSS, contra a r. decisão na qual o Juízo, declarando a incompetência da
Justiça Estadual, ordenou a remessa dos autos para a Justiça Federal na
Comarca de Araraquara/SP (cópia da r. decisão na página 89).
Insurge-se o agravante pugnando pela reforma da r. decisão. Diz,
em resumo, tratar-se o caso de ação acidentária, de modo que a competência
para o processamento e consequente julgamento é da Justiça Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156247-77.2020.8.26.0000
Voto no 36.863
Agravo de Instrumento no 2156247-77.2020.8.26.0000 - Voto no 36.863
devendo, portanto, ser mantido o processo tal como distribuído.
É o relatório.
Passo a decidir.
Conquanto o entendimento aqui perfilhado na interpretação
conferida ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja no sentido de que
não cabe a impugnação de declínio de competência por meio de agravo de
instrumento, é certo que o tema trazido à apreciação, por se tratar de
incompetência absoluta, constitui matéria de ordem pública, de sorte que cabe
ao Tribunal dela conhecer de ofício, conforme prevê o § 1o do artigo 64 do
mesmo Diploma processual.
Nesse passo, vê-se da atenta análise da petição inicial, e dos
documentos que a instruem, que o autor, ora agravante, ajuizou a demanda de
natureza acidentária objetivando a concessão de benefício, evidentemente
acidentário, em decorrência de sequelas resultantes de infortúnio que o
vitimou, ao que consta, no desempenho da atividade profissional (cópias nas
páginas 10/82).
Logo, na linha do entendimento aqui perfilhado, tratando-se de
ação acidentária assim como apontado na inicial e ora reiterado nas razões do
presente recurso, tem-se por competente, de modo originário, a Justiça
Comum Estadual para o processamento e julgamento da demanda (artigos
109, I, da Constituição Federal e 45, I, do Código de Processo Civil), não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156247-77.2020.8.26.0000
Voto no 36.863
Agravo de Instrumento no 2156247-77.2020.8.26.0000 - Voto no 36.863
cogitando, tributado todo o respeito ao prolator da r. decisão combatida no
caso em apreço, de declínio para a Justiça Federal.
Assim, com fundamento no § 1o do artigo 64 do Código de
Processo Civil, de ofício torno sem efeito a r. decisão singular, devendo o
feito prosseguir em seus ulteriores termos no Juízo Estadual tal como
distribuído.
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício torno sem efeito a r.
decisão monocrática para ordenar o prosseguimento do processo nos
moldes supra, restando prejudicado o agravo de instrumento interposto.
LUIZ DE LORENZI
Relator